Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais. COBRANÇA. PERCENTUAL. SUPERIOR. 30%. MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCLUSÃO. CADASTRO NEGATIVO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. NÍTIDO. PROPÓSITO. REFORMA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

3. Recurso não provido.